Tribunal: STF
Processo: ARE 1371771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação - Ação de procedimento comum - Alegação de que é viúva e pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que seus proventos de pensão sejam pagos com igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao reajuste concedido por força do dissídio Coletivo TST 92590/2003, correspondente a 14% – Sentença de reconhecimento da prescrição – Inconformismo da autora - Quanto ao mérito o Enunciado nº 10 do CADIP estabeleceu a CPTM como paradigma para efeito de complementação e não a RFFSA - Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 transitou em julgado em 18 de abril de 2005, e é a partir deste termo que se pode considerar gerado o direito da autora à percepção do referido reajuste - A ação foi distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10 (dez) anos, quando já escoado o prazo prescricional parcelar quinquenal de que cuida o artigo 1º do Decreto federal 20.910, de 1932 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença que reconheceu a prescrição da ação, mantida – Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos IV e VI; 8º, inciso III; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A autora é pensionista de empregado inativo de antiga ferrovia estadual sucedida pela FEPASA, beneficiária de complementação de pensão a cargo do Estado de São Paulo. Pleiteia, em síntese, a condenação da FESP a lhe pagar reajuste salarial no valor de 14% (quatorze por cento), tal como reconhecido por v. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.



    Com efeito, a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu, por força de lei, a responsabilidade pelo pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários. Nesse sentido o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, do seguinte teor:



    (...)



    Em princípio, a “legislação específica” a que alude o artigo 4º, acima transcrito, assegura a complementação dos proventos de aposentadoria/pensão de maneira ampla. Desta feita, a antiga legislação consolidada nos artigos 192, 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários Paulistas (Decreto estadual nº. 35.530, de 1959).



    A Lei est. nº. 1.386, de 19.12.1951 estatui, em seu artigo 2º, assegurar-se ao servidor aposentado “o aumento de seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição”.



    E, na esteira do art. 1º, da Lei est. nº. 1.974, de 1952, “o aumento de proventos de aposentadoria de que trata o artigo 2º da Lei nº. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, é devido desde a data da vigência daquela lei, em todos os casos de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando concedido sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias”.



    Desta maneira, não se cogita da aplicação da prescrição parcelar a qual faz referência a Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça, pois à correção do valor pago a título de complementação é imprescindível o prévio reconhecimento do fundo do direito da apelante (aplicação do critério previsto no Dissídio Coletivo TST-DC nº 92.590/2003-000-00-0) não resguardado pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    Assim, não há, por conseguinte, relação de trato sucessivo apta a gerar apenas a prescrição das parcelas atinentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Isso porque a suposta defasagem na complementação é mero reflexo da negação de um direito originante (fundo de direito), fazendo-se de rigor o prévio reconhecimento deste, no prazo de 05 anos, para a revisão pretendida.



    Pois, não se trata aqui de pretensão a prestação de trato sucessivo, mas a reajuste devido em momento determinado. Como se afigura incontroverso que a solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 transitou em julgado em 18 de abril de 2005, é a partir deste termo que se pode considerar gerado o direito da autora/apelante à percepção do referido reajuste. Ressalta-se, por oportuno, que a demanda foi distribuída em 05 de agosto de 2019, ou seja, após 10 (dez) anos, quando já escoado o prazo prescricional parcelar quinquenal de que cuida o artigo 1º do Decreto federal 20.910, de 1932.



    In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...)



    Assim, ocorreu "in casu" a consumação da prescrição parcelar quinquenal.



    Todavia, ainda que assim não fosse, quanto ao mérito, verifica-se, pois, que a autora/recorrente não faz "jus" ao reajuste postulado.



    O que cumpre definir é qual a “respectiva categoria dos ferroviários” em que se integram os aposentados e pensionistas da antiga Fepasa. (“§ 2º. Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.” - § 2º do artigo 4º da Lei estadual nº 9.343, de 22.02.1996).



    Destaca-se, pois, parecer da própria Procuradoria Geral do Estado, colacionado em outros autos a respeito de questão similar: “A aplicação dos índices estabelecidos nos acordos, convenções ou dissídios de que foi parte a CPTM para efeito de reajuste da complementação de aposentadoria e de pensões dos exempregados da FEPASA encontra suporte jurídico na norma do § 2º do artigo 4º, da Lei n. 9.343, de 1996, se nessas negociações coletivas tiver havido a participação de entidade sindical à qual vinculados esses beneficiários quando de sua aposentadoria.”.



    Desse modo, não se aplicam à autora/apelante as deliberações do Dissídio Coletivo TST-DC 92.590/2003 (fls. 26/53). Foi firmado entre a Rede Ferroviária Federal S.A RFFSA e a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Nos termos da Lei nº 9.342/96, que determinou a cisão parcial da FEPASA, os funcionários ligados às antigas empresas ferroviárias do Estado de São Paulo, têm como paradigma os funcionários da CPTM.



    Nesse sentido, destaca-se, o Enunciado nº 10, do Centro de Apoio do Direito Público CADIP, "in verbis": “Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM”. (grifo nosso).



    Assim, pretensões da espécie vêm sendo repelidas pela orientação maciçamente predominante dos Tribunais Superiores e também desta Corte, valendo transcrever e adotar à guisa de “ratio decidendi” trecho de julgado da Colenda 9ª Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, da lavra do eminente Des. REBOUÇAS DE CARVALHO:



    (...)



    Em suma, não são os empregados da RFFSA (hoje extinta, e que já estava em liquidação quando do dissídio coletivo de que se trata) que constituem paradigma para reajustamento da complementação de pensão dos antigos servidores da Fepasa, e sim o pessoal da CPTM.



    Portanto, conclui-se que examinando o mérito e/ou prazo prescricional, é de se negar provimento ao recurso da autora/apelante.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente